Tribunal: TJDFT
Processo: 0748801-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A despeito do alegado pela autora, não se constata a existência de vícios no acórdão, visto que as alegações aduzidas pela autora foram fundamentadamente rejeitadas. O que pretende a Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
3. Com relação aos embargos opostos pelo réu, foi adotada premissa fática equivocada no acórdão, o que permite, excepcionalmente, que lhes sejam conferidos efeitos infringentes, a fim de que a importância depositada em conta corrente seja restituída/compensada, devidamente atualizada, desde a data da transferência, em 30.3.2021,
4. Embargos de declaração conhecidos, acolhidos os do réu e rejeitados os da autora.